Tribunal: TJDFT
Processo: 0700558-51.2026.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. MODUS OPERANDI. PERICULOSIDADE SOCIAL. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS. EXAME DE PROVAS. VIA INADEQUADA. ORDEM ADMITIDA E DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de paciente preso preventivamente pela suposta prática de homicídio qualificado e posse irregular de arma de fogo. A defesa alega ausência de fundamentação idônea e dos requisitos da prisão cautelar, destacando condições pessoais favoráveis e pleiteando a substituição por medidas cautelares diversas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em verificar: (i) se a decisão que decretou a prisão preventiva apresenta fundamentação concreta baseada na garantia da ordem pública e no modus operandi da conduta; (ii) se as condições pessoais favoráveis e a possibilidade de cautelares alternativas afastam a necessidade da segregação; (iii) se a via do writ permite o exame de provas de autoria.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prisão preventiva está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública ante a gravidade concreta da conduta, evidenciada pelo modus operandi: homicídio praticado mediante emboscada e disparos de arma de fogo no interior da residência da vítima, demonstrando audácia e periculosidade social que extrapolam o tipo penal comum.
4. O modo de execução do delito (planejamento e violência) serve como lastro idôneo para a manutenção da segregação cautelar, conforme jurisprudência sedimentada deste Tribunal e das Cortes Superiores.
5. Mostram-se insuficientes e ineficazes as medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP quando a custódia é a única via adequada para conter o ímpeto delitivo e resguardar a paz social.
6. Predicados pessoais favoráveis, como primariedade e residência fixa, não garantem, por si sós, a liberdade provisória quando presentes os requisitos dos arts. 312 e 313 do CPP.
7. A análise sobre a inexistência de provas de autoria ou participação demanda incursão aprofundada no acervo fático-probatório, providência incompatível com o rito célere do habeas corpus.
IV. DISPOSITIVO
8. Habeas corpus admitido. Ordem denegada.